Tribunal: TCU
Processo: 014.464/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7518/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.464/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adão Setembrino Rick da Silva (XXX.572.829-XX); Edison Jamir Navolar (XXX.749.909-XX); Elizeu de Oliveira (XXX.344.109-XX); Geneton Francisco dos Anjos (XXX.384.429-XX); Jaime Leopoldo Martins (XXX.502.899-XX); Laurindo Fontana (XXX.888.990-XX); Osvaldo Cunico (XXX.878.949-XX); Oswaldo Travasso (XXX.777.669-XX); Vitorino Camargo dos Santos (XXX.536.069-XX); Zenobio Vaselechen (XXX.146.799-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.